Tribunal: TJDFT
Processo: 0737578-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. CRÉDITO DECORRENTE DE AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO. DEVOLUÇÃO DO PAGO PELOS ADQUIRENTES, COM RETENÇÃO DA CLÁUSULA PENAL E DA INDENIZAÇÃO DEVIDA PELA OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. ALUGUERES. CRÉDITOS DETIDOS POR AMBAS AS PARTES. COMPENSAÇÃO. FÓRMULAÇÃO DE APURAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DEVIDA À GUISA DE ALUGUERES. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DO CONTRATO. FIXAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO. PARÂMETROS FIRMADOS NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL E CORREÇÃO DAS PARCELAS. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O cumprimento de sentença deve guardar estrita afinação com o título judicial que o aparelha, uma vez que tem como premissa a subsistência de obrigação revestida de liquidez, certeza e provida de exigibilidade, o que é traduzido no que restara decidido, que, diante da eficácia preclusiva que o contorna, deve modular e pautar a efetivação do resolvido como expressão da res judicata.
2. Estabelecidos os parâmetros que devem governar a mensuração do crédito reconhecido e assegurado pela coisa julgada, sua mensuração deve ser promovida em conformidade com os critérios estabelecidos, afigurando-se juridicamente inviável, por tangenciar a intangibilidade conferida à coisa julgada, se incrementá-lo ou mitiga-lo sob o prisma da ótica do credor ou do devedor, à medida em que a res judicata não permite a extração de direito além ou aquém daquele que definitivamente fixara, ensejando que seja materializada na sua exata dimensão.
3. A atualização monetária tem como finalidade teleológica simplesmente preservar a atualidade da moeda e da obrigação, não encerrando pena nem incremento da obrigação, pois cinge-se a permitir a preservação da sua identidade no tempo, prevenindo que sua efetiva expressão pecuniária seja afetada pelo processo inflacionário.
4. Fixada indenização mensal a cargo dos promissários adquirentes proveniente da ocupação e uso do imóvel objeto da promessa de compra e venda que restara resolvida em percentual incidente sobre o valor do imóvel, deve ser atualizado até a data da liquidação, e, na sequência, as parcelas devidas devem continuar sendo atualizadas, não implicando essa fórmula aplicação em duplicidade de correção monetária sobre a mesma obrigação, pois deve ser atualizada até a realização do devido.
5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.